Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL.
1. A coisa julgada opera nos limites objetivos do que foi decidido na questão principal e também na resolução da questão prejudicial, na forma do art. 503 do CPC, de sorte que, mesmo que a parte compreenda não abarcada pela coisa julgada enquanto questão principal, inafastável a natureza de questão prejudicial que comporta a existência de relação jurídica contratual para fins de arbitramento dos honorários advocatícios contratuais.
2. Apelação conhecida e não provida.